Tribunal: TJDFT
Processo: 0749365-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIDO. CONVENÇÃO INTERNACIONAL DE MONTREAL. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EXTRAVIO DE BAGAGEM. EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA. EMERGÊNCIA FAMILIAR. REEMBOLSO DE 80%. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
1.Não conheço do pedido de efeito suspensivo à apelação, na medida em que se trata de efeito inerente ao recurso, pois a sentença impugnada não se insere nas exceções de efeito imediato elencadas no § 1o, do art. 1.012, do CPC.
2. O STF, no RE 636.331/RJ, ao apreciar o Tema 210 da Repercussão Geral, firmou o entendimento de que as normas e os tratados internacionais devem ser aplicados às questões envolvendo transporte internacional, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal.
2.1. Importante consignar que a tese firmada pelo STF no Tema 210, da repercussão geral, é restrita às pretensões indenizatórias fundadas em danos materiais decorrentes de extravio de bagagens em transporte aéreo internacional de passageiros.
2.2. Na hipótese dos autos, não ocorreu perda, destruição, avaria ou atraso na entrega de produtos como resultado do risco do transporte, assim não procede a tese de aplicação da Convenção de Montreal porque o caso dos autos traduz falha na prestação do serviço contratado.
3. A redação do artigo 373 do CPC distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse panorama, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele.
4. Em Juízo a apelante deixou de apresentar provas capazes de demonstrar a adequada prestação de serviços. A autora/apelada comprovou que adquiriu a passagem aérea da companhia aérea demandada em caráter emergencial, nesse passo, cabia à apelante/ré comprovar os fatos negativos da pretensão da autora.
5. A apelada adquiriu a passagem aérea em razão de emergência familiar. A genitora da apelada se encontrava hospitalizada conforme relatórios médicos. A consumidora alega que somente comprou a passagem porque a funcionária da companhia aérea afirmou de forma clara que o desconto para o caso de emergência familiar era no percentual de 80% (oitenta por cento) do valor do bilhete.
6. Do contexto fático e probatório apresentado pelas partes, é possível constatar que a recorrente não cumpriu a contento com os princípios previstos no CDC, notadamente quanto aos deveres de informação e transparência (art. 6o, II e III, do CDC).
7. A conduta da apelante de garantir a concessão de desconto de 80% (oitenta por cento) após a aquisição da passagem aérea feriu o princípio da boa-fé que deve reger as relações comerciais.
8. Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.281.400/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023; AgInt no AREsp n. 1.707.627/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.
9. RECURSO DESPROVIDO.